Tribunal: STF
Processo: HC 113357
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante em 20.4.2009. Condenação. Pena final de 3 anos e 9 meses. Interposição de apelação. 3. Liminar deferida pelo STJ em 22.4.2010 mas cassada no julgamento do mérito do HC, em 6.12.2011. 4. Apelo defensivo distribuído em março de 2010, ainda não julgado. Ausência de contribuição da defesa na demora da prestação jurisdicional. Não fosse a concessão da liminar pela Corte de Justiça, a pena já teria sido cumprida provisoriamente. 5. Fundamentação da custódia provisória. Denegação do pedido. 6. Concessão, de ofício, da ordem para relaxar a prisão por excesso de prazo; determinação ao TJ/SP de urgência no julgamento do apelo defensivo.